Tribunal: TJES
Processo: 0002531-27.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002531-27.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002531-27.2023.8.08.0011

APELANTE: CARLOS EDUARDO SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA FUNDAMENTADA. REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO, INDICAÇÃO DE VALOR E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação criminal interposta por Carlos Eduardo Souza Santos contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, por meio da qual foi condenado pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP) à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 290 dias-multa.

A defesa sustenta insuficiência probatória para a condenação, alegando que o réu desconhecia a intenção criminosa dos demais envolvidos e teria sido coagido a conduzir o veículo furtado. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da participação de menor importância, a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por ausência de pedido expresso e instrução específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado; (ii) avaliar se há elementos para o reconhecimento da participação de menor importância ou da coação moral irresistível; (iii) examinar a legalidade da fixação de indenização mínima à vítima na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria delitiva está demonstrada pelo reconhecimento do réu pela vítima, tanto na esfera policial quanto em juízo, e pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante. A jurisprudência do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios.

5. A alegação de coação moral irresistível não encontra respaldo nos autos, pois não há indícios concretos de que o réu tenha sido compelido de forma irresistível a participar do crime.

6. O pedido de reconhecimento da participação de menor importância não procede, pois o apelante teve atuação direta e relevante na execução do crime, participando ativamente da subtração e da ameaça à vítima.

7. A pena-base foi exasperada com fundamento na culpabilidade e nas circunstâncias do crime, critérios devidamente justificados e em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais. O deslocamento do concurso de pessoas para a primeira fase da dosimetria está de acordo com a individualização da pena.

8. A condenação ao pagamento de indenização mínima à vítima deve ser afastada, pois não foram atendidos os requisitos cumulativos estabelecidos pela Terceira Seção do STJ: pedido expresso na denúncia, indicação de valor e instrução específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização mínima, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando firme e coerente, pode prevalecer para a condenação em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

A coação moral irresistível deve estar concretamente demonstrada nos autos para ser reconhecida como excludente de culpabilidade.

A participação de menor importância exige prova de que a atuação do agente foi secundária e sem relevância para o crime, o que não ocorre quando há adesão ao plano criminoso e atuação essencial para o resultado.

A fixação de indenização mínima na sentença condenatória exige pedido expresso na denúncia, indicação do valor e instrução específica, salvo nos casos de dano moral presumido e naqueles envolvendo violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, art. 386, III e VII; CP, art. 29, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022; STJ, REsp 1986672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002531-27.2023.8.08.0011

APELANTE: CARLOS EDUARDO SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
CARLOS EDUARDO SOUZA SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID 11926334), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e ao pagamento de 290 (duzentos e noventa) dias-multa.

Nas razões recursais constantes do ID 12064092, a defesa sustenta que não há indícios suficientes da participação efetiva do apelante no crime de roubo. Argumenta, ainda, que o recorrente desconhecia a intenção criminosa dos demais envolvidos e foi coagido a conduzir o veículo furtado, caracterizando coação moral irresistível. Diante disso, requer sua absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP) ou pela inexistência de fato criminoso (art. 386, III, do CPP). Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da participação de menor importância. Além disso, alega que a pena-base foi majorada sem justificativa adequada, devendo ser reduzida ao mínimo legal. Por fim, solicita o afastamento da condenação ao pagamento de indenização, uma vez que não houve pedido expresso na denúncia nem instrução específica sobre o tema.

Emerge da denúncia que, no dia 14/9/2023, por volta de 01:00, no Bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, Wentony Sopeletto dos Reis e
Carlos Eduardo Souza Santos
, acompanhados de outras duas pessoas não identificadas, previamente ajustados e em comunhão de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, celular, dinheiro, cartões e o veículo pertencentes à vítima Paulo Henrique Freire Dias Braga.

Consta dos autos que a vítima, motorista de aplicativo (Uber), atendeu a um chamado em que quatro pessoas embarcaram e solicitaram uma viagem para o Bairro Aeroporto. Durante o percurso, três dos passageiros sacaram armas de fogo e anunciaram o assalto. A vítima, então, entregou os bens aos indivíduos, que tomaram a direção do veículo e abandonaram Paulo na via pública.

Momentos depois, a Polícia foi acionada e logrou êxito em localizar os réus a bordo do veículo da vítima, oportunidade em que também apreenderam munição com calibre .12.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelo crime de roubo majorado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a
materialidade
do crime encontra-se suficientemente ancorada, dentre outros documentos, no Boletim Unificado (ID 11925861, pp. 09/15), no Auto de Apreensão (ID 11925861, pp. 35/37) e nos demais elementos informativos e provas constantes dos autos.

No que tange à
autoria delitiva
, passo a examinar as provas constantes dos autos.

Tanto na esfera policial, quanto em juízo, a vítima Paulo Henrique Freire Dias Braga reconheceu o réu como um dos autores do delito, inclusive como sendo uma das pessoas que o ameaçou com a arma de fogo. Confira-se a transcrição do seu depoimento em audiência:

“
sou motorista de aplicativo e fui chamado pra atender no local; eram 4 pessoas; logo fui rendido, disseram que eu tinha perdido; me levaram até uma estrada e me deixaram lá; levaram meu carro e 150,00 em dinheiro; eles estavam armados; avistei duas armas; eles apontaram as armas; eu tive que ir correndo até em casa, eu levei uns 30 a 40 minutos para chegar em casa; quando cheguei eu liguei pra polícia; eu passei a madrugada toda atrás do carro, na parte da manhã a polícia encontrou o carro; o assalto foi perto da meia noite; eu recuperei apenas o carro, o dinheiro e celular não recuperei; o veículo estava com dano, precisei fazer alguns reparos, antena e som; foram 4 pessoas;
eu reconheci duas pessoas na delegacia; o réu que está preso é que saiu dirigindo o carro; o que está na tela é que saiu dirigindo o carro;
o outro ficou no banco do meio e estava armado; eu não fui amarrado, só fui deixado no local; eu peguei eles numa lanchonete, no local foi filmado, é nítida a imagem deles; eu nunca fiz corrida para Carlos Eduardo ou para Wentony;
reafirmo que Carlos estava portando arma de fogo, ele apontou a arma, tanto ele quanto o pretinho; eu os reconheci em na delegacia; tenho certeza que as duas pessoas detidas são as pessoas que me roubaram;
não tenho dúvidas.”

Nesse contexto, relembro o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

É digno de nota ressaltar, além disso, que os policiais que prenderam o réu em flagrante delito prestaram depoimento em juízo e confirmaram que o abordaram dentro do veículo subtraído.

Com efeito, também deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Diante do exposto, verifica-se a existência de provas robustas e suficientes para atribuir ao réu a autoria do crime de roubo majorado. Ademais, a alegação de coação moral irresistível não encontra qualquer respaldo no conjunto probatório, pois não há elementos concretos que indiquem que o réu tenha atuado sob essa condição.

Também não é o caso do reconhecimento da minorante da participação de menor importância (artigo 29, § 1º, do Código Penal), pois o apelante teve atuação direta na execução do núcleo do tipo penal. Além disso, sua conduta foi desenvolvida em plena adesão ao plano criminoso, em conluio com outros três agentes, demonstrando envolvimento essencial para o resultado delitivo.

A manutenção da condenação, portanto, é medida que se impõe.

Em relação à dosimetria, a pena-base foi exasperada com base na avaliação negativa dos vetores da culpabilidade e circunstâncias do crime. Confira-se a fundamentação:

a) culpabilidade: extrapola a normalidade e a razoabilidade, por se tratar de roubo de veículo automotor, bem de maior valor, com formas e regras rigorosas para tradição.
Fato mais grave que deve pesar contra o réu. Circunstância negativa; b) antecedentes: é tecnicamente primário, não podendo esta circunstância ser considerada em seu desfavor; c) conduta social: não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a conduta social do réu, sendo esta circunstância considerada em seu favor; d) personalidade do agente: não há elementos que indiquem alterações de personalidade, demonstrando ser ele comum ao homem médio; e) motivos: são inerentes a espécie delitiva;
f) circunstâncias: são negativas, eis que o delito foi praticado em concurso de agentes, fato não usado em outra fase da dosimetria do crime, sendo mais grave, motivo pelo qual a pena deve ser maior. Circunstância negativa;
g) consequências: inerentes ao tipo; h) comportamento da vítima: em nada contribuiu para a conduta delituosa

De fato, a culpabilidade do réu merece especial reprovação. Além dos fundamentos já ressaltados pelo juízo de primeira instância, destaca-se que o crime foi precedido de uma estratégia de dissimulação, na qual os agentes identificaram a vítima — um motorista de aplicativo em serviço — e simularam uma corrida para dar início à execução do delito. Essa conduta revela maior grau de premeditação e ardil, tornando o crime ainda mais reprovável.

No tocante às circunstâncias do delito, a existência de duas majorantes permite que uma delas — no caso, o concurso de pessoas — seja deslocada para a primeira fase da dosimetria da pena, servindo como fundamento para a exasperação da pena-base e garantindo uma individualização da pena mais proporcional e justa.

Dessa forma, a presença de circunstâncias judiciais negativas, devidamente fundamentadas, legitima a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Além disso, o critério adotado pelo juízo
a quo
para estabelecer a pena revela-se adequado e justificado, estando em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelas Cortes Superiores, o que reforça a correção da dosimetria aplicada.

Finalizando, a defesa técnica requer o afastamento da indenização à vítima fixada em sentença, uma vez que não houve pedido expresso na denúncia nem instrução específica sobre o tema.

Após alguma
divergência
entre as turmas criminais do STJ acerca da necessidade de pedido expresso, da indicação de valor e de instrução específica, a
Terceira Seção
estabeleceu que,
com exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica
(Tema Repetitivo 983),
a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - "[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica
(este último requisito
dispensado
no caso de dano moral presumido
ou
in re pisa),
a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório" (REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023).

Na espécie, foi realizado pedido de reparação de danos na denúncia, mas não houve indicação de valor na peça exordial, nem instrução para esse fim, tendo havido mera especulação do prejuízo causado.

Assim sendo, em atenção ao posicionamento jurisprudencial mais recente, entendo inviável a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso da defesa para afastar a verba indenizatória em sentença, mantendo os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)